Tribunal: TJES
Processo: 5000283-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000283-37.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000283-37
.201
8
.8.08.0024

APTE:
SONY MOBILE COMUNICATIONS DO BRASIL S/A

APDO:
MUNICIPIO DE VITORIA

JUÍZA DE DIREITO:
DRª. ISABELLA ROSSI NAUMAN CHAVES
-
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
apelaç
ão cível

interposta pelo
SONY MOBILE COMUNICATIONS DO BRASIL S/A
,
eis que irresignad
a
com os termos da sentença que
rejeitou o pleito exordial, mantendo a multa aplicada pelo Procon Municipal.

E
m suas razões, a recorrente sustenta a ilegalidade da multa, bem como sua desproporcionalidade em razão do ato supostamente lesivo ao consumidor.

C
ontrarrazões

pelo improvimento do recurso.

Manifestação da apelante quanto as preliminares trazidas pela recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 04 de março de 2022.

DES
ª
.
CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível

interposta por

SONY MOBILE COMUNICATIONS DO BRASIL S/A
,
eis que irresignad
a
com os termos da sentença que
rejeitou o
seu
pleito exordial, mantendo a multa aplicada pelo Procon Municipal
de Vitória.

E
m suas razões, a recorrente sustenta a ilegalidade da multa, bem como sua desproporcionalidade em razão do ato supostamente lesivo ao consumidor.

Pois bem.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em que pese a prefacial em comento, tenho que no caso em tela logrou êxito a recorrente em demonstrar as razões de seu inconformismo de maneira inteligível e coerente, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Por tal motivo,
rejeito a preliminar em comento.

II – DO MÉRITO

Quanto ao mérito, tenho, de plano, que merece guarida a tese recursal.

E assim digo, porque ao que se observa, o Procon Municipal não diligenciou no sentido de buscar entender a geratriz do problema trazido pelo consumidor, mas tão somente aplicou a multa a empresa recorrente.

De fato, não há que se exigir a elaboração de perícias minuciosas ou diligências complexas na esfera administrativa, haja vista a escassez de expertise, bem como pelo volume de demandas, até mesmo porque questões de alta indagação podem ser dirimidas na via judicial.

Entrementes, não se pode perder de vista que havendo indício da má utilização do aparelho pelo consumidor, o órgão fiscalizador deverá agir com maior rigor para inferir o real motivo do alegado dano.

Ora, pelo laudo expedido pela assistência técnica da empresa recorrente é possível concluir que o defeito seria decorrente de ato externo e não decorrente da tecnologia do aparelho, assim, a aplicação de multa não poderia ser feita sem a prévia discussão acerca do ocorrido.

E sendo o defeito apresentado decorrente de ato do consumidor, portanto, de terceiro, a exclusão da responsabilidade da empresa é medida que se impõe, máxime porque não estaria obrigada a reparar defeito não coberto pela garantia de fábrica.

Nesse sentido são os precedentes a seguir:

“
[...]3)Diante de laudo lavrado por Assistência Técnica autorizada da fabricante atestando a culpa exclusiva da consumidora pela oxidação dos circuitos internos do aparelho celular adquirido pela consumidora, em razão de sua exposição a líquido ou umidade/vapor, inexistindo prova de que o vício foi causado por outro fator ou o defeito originário, não há se falar em desrespeito ao art. 18, CDC, eis que a negativa à reparação/substituição do celular tratou-se de legítimo exercício de direito, merecendo anulação todas as penalidades impostas no Processo Administrativo 2183/2011, invalidando integralmente a multa arbitrada em R$ 23.765,13, em razão do que dispõe o art. 12, § 3º, III, CDC.[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151598091, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE CELULAR. DEFEITO NO PRODUTO. NOVA AQUISIÇÃO. ALEGAÇÃO DA AUTORA QUE LHE FOI INFORMADO QUE O DEFEITO NÃO TERIA CONSERTO. EFETUADA A AQUISIÇÃO DE NOVO APARELHO COM A PROMESSA DE SER CANCELADA A PRIMEIRA COMPRA, O QUE NÃO FOI CUMPRIDO, RESTANDO A COBRANÇA DE PARCELAS DE AMBOS OS APARELHOS.
LAUDO TÉCNICO, EFETUADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, QUE APONTA PERDADA GARANTIA POR MAU USO DO APARELHO. OXIDAÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS EM FACE DE EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À UMIDADE OU INFILTRAÇÃO DE LÍQUIDOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71006647168, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA - PROCON PODER DE POLÍCIA - RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL POSSIBILIDADE ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO - MULTA ANULADA AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMEIRISTAS MÁ UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR PERDA DA GARANTIA LAUDO TÉCNICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O STJ já decidiu que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990 (AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014). Inclusive, reconhece a competência do PROCON para aplicar multas mesmo quando se tratar de reclamação individual.
2) Restou comprovada a inexistência de violação ao CDC já que a má utilização do aparelho celular exclui a garantia, não devendo subsistir a multa administrativa aplicada. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024160261475, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Diante desse cenário,
considerando que a jurisprudência pátria milita a favor da tese recursal,
entendo por bem conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e
DAR-LHE PROVIMENTO para julgar procedente o pleito vestibular e anular a multa decorrente do procedimento admi
nistrativo de nº 0110-001.3091.

Inverto o ônus de sucumbência, ficando o Município de Vitória responsável pelo pagamento da verba honorária e das custas processuais, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES
ª
.
CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS - RELATORA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA APLICADA PELO
PROCON.

PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RECLAMAÇ
ÃO
INDIVIDUA
L
.
INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INEXISTENCIA. RECUSA DE CONSERTO EM GARANTIA. APARELHO COM DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO. RECURSO PROVIDO.

1.
Inexiste violação a norma consumerista quando a empresa, através de sua assistência técnica, emite laudo informando que o vício no produto decorre de fator alheio a tecnologia nele embarcada.

2
.
Sendo o defeito apresentado decorrente de mau uso pelo consumidor, incabível
a condenação da empresa fornecedora, haja vista a exclusão de sua responsabilidade.

3
.
Recurso provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.